Tribunal: TJDFT
Processo: 0716380-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DESPACHO Os agravantes anexaram acordo celebrado em 27 de novembro de 2025 sobre o objeto do feito originário. Requereram a perda do objeto do recurso. Em consulta aos autos na origem, a transação aguarda apreciação pelo magistrado. Conforme a certidão de ID. 79028771, ocorreu o julgamento do recurso de agravo em 19 de novembro de 2025. Desse modo, aguarde-se o trânsito em julgado do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105